Tribunal: STF
Processo: AI 374196
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA - AÇ
ÃO
RESCISÓRIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA
 À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
        A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a propósito da
 incidência da
Súmula  343/STF - que proclama não caber ação rescisória, por ofensa a
 literal
disposição de lei, na hipótese em que a decisão rescindenda apoiar-se
 em texto
legal de aplicação controvertida nos Tribunais - firmou-se no sentido
 de que o
debate a ela pertinente não viabiliza o acesso à via recursal
 extraordinária, por
referir-se a tema de caráter eminentemente infraconstitucional.
 Precedentes.
        O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se em causas de
 natureza
trabalhista, deixou assentado que, em regra, as alegações de
 desrespeito aos
postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos
 atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e
da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações
 de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância
 essa que impede a utilização do recurso extraordinário.
Precedentes.